Tribunal: TJSP
Processo: 0001477-02.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Benefício Acidentário – Cumprimento de sentença – Trabalhador – Apontamento quanto à incidência do artigo 31, da Lei no 8.213/91, para a integração do auxílio-acidente no cálculo da aposentadoria – Possibilidade de recálculo do benefício de aposentadoria em razão do fato gerador ser diverso – Recurso parcialmente provido.